Tribunal: TJES
Processo: 5012937-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Erro de Procedimento
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012937-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

AGRAVADO: C R CANDIDO SERVICE LOG LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA. VALOR INDICADO NA INICIAL. CUSTAS, DESPESAS DE APREENSÃO E HONORÁRIOS. EXCLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES, que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (nº 5009962-42.2025.8.08.0048), homologou o depósito judicial realizado pelos devedores no valor de R$ 17.122,11 como suficiente para a purga da mora e determinou a devolução do veículo apreendido no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00. O efeito suspensivo foi indeferido em análise preliminar. Em julgamento definitivo, o recurso foi conhecido e desprovido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a purga da mora, nos contratos de alienação fiduciária, exige o pagamento de custas processuais, despesas com a apreensão e honorários advocatícios, além do valor indicado na inicial como débito pendente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece que o devedor fiduciante pode pagar a integralidade da dívida pendente conforme os valores apresentados na petição inicial pelo credor fiduciário.
4. A jurisprudência do STJ entende que a expressão “integralidade da dívida” abrange apenas as parcelas vencidas e vincendas com os encargos contratuais, não incluindo custas, despesas de apreensão e honorários advocatícios, que são de natureza processual.
5. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo segue essa orientação, considerando que a purga da mora se dá com o pagamento dos valores indicados na inicial, excluídas as verbas de natureza processual, que devem ser definidas por ocasião da sentença.

6. No caso concreto, os devedores depositaram exatamente o valor indicado na inicial, configurando a purgação da mora nos termos legais e jurisprudenciais.
7. Condicionar a devolução do bem ao pagamento de verbas processuais contraria o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e a orientação consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A purga da mora nos contratos de alienação fiduciária se efetiva com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas indicadas na inicial, com os encargos contratuais, excluindo-se custas processuais, despesas de apreensão e honorários advocatícios. 2. A exigência de pagamento de verbas processuais como condição para devolução do bem fere o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. 3. As verbas processuais eventualmente devidas devem ser objeto de definição por ocasião da sentença, no âmbito da sucumbência.
Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 2º; CPC, arts. 300 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1805548/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 22.11.2021; STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 27.05.2014; TJES, AI 5002485-88.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível; TJES, AI 5007123-96.2022.8.08.0000, Rel. Desa. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012937-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
Advogado do(a) AGRAVANTE: VITOR MIGNONI DE MELO - ES14130-A
AGRAVADO: C R CANDIDO SERVICE LOG LTDA, CARLOS ROBERTO CANDIDO, MARCIA CORREIA DA SILVA CANDIDO
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCOS MENEZES DA SILVA - ES42555

VOTO

Conforme consta do relatório,
trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária n.º 5009962-42.2025.8.08.0048, homologou o depósito judicial realizado pelos devedores no valor de R$ 17.122,11 (dezessete mil, cento e vinte e dois reais e onze centavos) como suficiente para a purga da mora e determinou a devolução do veículo apreendido, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em análise perfunctória, foi indeferido o efeito suspensivo por ausência dos requisitos do art. 300 c/c art. 1.019, I, do CPC.

Pois bem. Agora, em cognição exauriente, reafirmo o entendimento anteriormente firmado, eis que as razões recursais não se mostram suficientes a infirmar a conclusão do juízo primevo.

A controvérsia recursal cinge-se em definir se a purga da mora, nos contratos de alienação fiduciária, exige o pagamento de custas processuais, despesas de apreensão e honorários advocatícios, além do valor indicado na inicial como débito pendente.

O art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, com redação dada pela Lei n.º 10.931/2004, prevê que o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou que a expressão “integralidade da dívida” compreende as parcelas vencidas e vincendas, com os encargos contratuais incidentes, não se incluindo custas processuais e honorários advocatícios, que possuem natureza estritamente processual. Confira-se:

[...]
2. A jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade da dívida, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas
. 3. Na hipótese, rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1805548 GO 2020/0330855-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2021).

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

[...] 1
. Restará configurada a purgação da mora quando o devedor efetuar o depósito da quantia dos valores apresentados na inicial, que se constituem das parcelas vencidas e vincendas, excluída a possibilidade da inserção das custas processuais, dos honorários advocatícios e das despesas com a apreensão, os quais deverão ser definidos quando da prolação da sentença.
2. Recurso desprovido. Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002485-88.2020.8 .08.0000, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível).

[...]
3) Restará configurada a purgação da mora quando o devedor efetuar o depósito da quantia dos valores apresentados na inicial, que se constituem das parcelas vencidas e vincendas
.
4) Na ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o cálculo para efeito de purgação da mora não deve incluir os honorários de sucumbência e tampouco custas processuais, por não constituir parcela garantida, mas mera decorrência processual.
5) Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção da decisão agravada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do agravo e NEGAR-LHE PROVIMENTO. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007123-96 .2022.8.08.0000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível).

No caso, verifica-se que os agravados depositaram exatamente o valor indicado pela agravante na petição inicial da ação de busca e apreensão (R$ 17.122,11), o que atende ao comando legal.

Nada impede, por certo, que as custas, despesas de apreensão e honorários advocatícios sejam objeto de futura condenação a título de sucumbência, mas não se pode condicionar a devolução do bem ao pagamento de tais valores, sob pena de afronta ao art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/1969 e à orientação consolidada do STJ.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.